Tribunal: STF
Processo: RE 1593454
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Importação. Entidade religiosa. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. Mandado de segurança. Dilação probatória. Necessidade. Inadequação da via eleita. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 

    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

    3. Não houve majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).